Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026777-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - CPF: 159.088.601-15 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.450.413/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pelo
Banco Santander S/A
,

em face de acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, interposto por
Jamir Fernando Jardim Prates
, e, ainda, julgou prejudicado o agravo interno.

O embargante argui nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, porquanto, apesar de ter formulado pedido de sustentação oral dentro do prazo estabelecido, teve seu pleito indeferido, o que viola o devido processo legal, bem como o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Aponta a existência de omissão no acórdão, em relação à inadmissibilidade do agravo de instrumento, diante do preparo recolhido a menor, bem como quanto à prática dos sócios em apresentar defesa em nome da empresa inativa há mais de 10 anos e, ainda, sobre a possibilidade de realizar o arresto liminar antes da citação.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 83266492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que o embargante argui preliminarmente a nulidade do acórdão por cerceamento ao direito de defesa, sob a alegação de que teve indeferido o seu pedido de sustentação oral.

Quanto à negativa, insta salientar que, a teor do que dispõe o art. 937, VIII, do CPC, tal como o artigo 93, §13 do Regimento Interno deste Sodalício, o procurador poderá realizar sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento se a decisão recorrida versar sobre antecipação de tutela, o que não é o caso.

Isso porque, de todo o apanhado fático exposto no voto condutor, tem-se que a controvérsia recursal lançada no agravo de instrumento refere-se à desconsideração da personalidade jurídica da empresa e no bloqueio dos valores de seus sócios.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo o embargante invocar o referido direito se a hipótese dos autos não se amolda à previsão legal.

Ademais, o julgamento por videoconferência não importou em nenhum prejuízo à defesa do embargante, tendo em vista a matéria ali examinada e por ainda dispor, caso entenda necessário, de recursos à instância superior, que poderá rever o ato.

Com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados e, como não há nulidade sem prejuízo, em razão do postulado
pas de nullité sans grief
, não se mostra necessária a declaração de nulidade dos atos processuais praticados.

No mais, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão no tocante à sua admissibilidade e quanto a desconsideração da personalidade jurídica com o arresto em nome dos sócios, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Sobre a matéria trazida à baila, restou definido no acórdão embargado que o pagamento do preparo e seu comprovante fora juntado aos autos no mesmo dia da sua interposição e, portanto, não há que se falar em custas a menor, tampouco na inadmissibilidade por deserção (Id nº 71116497).

Do mesmo modo, restou consignado que a atuação dos sócios em nome da empresa, na apresentação de suas defesas no processo de embargos à execução, não configura qualquer má-fé ou abuso de personalidade jurídica, mesmo ela estando desativada na Junta Comercial, uma vez que a demanda fora proposta contra a sociedade e, portanto, possui o seu direito e dever de proceder com o exercício do contraditório e ampla defesa.

Além disso, também restou expressamente consignado no acórdão, que na hipótese dos autos não ficou demonstrado, de plano, os requisitos capazes de conceder a desconsideração de personalidade jurídica com o arresto de bens do sócio, tais como a confusão patrimonial ou a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica.

Assim, não se justifica nessa fase processual, determinar a desconsideração com o imediato bloqueio de bens dos sócios. Aliás, nesse sentido já se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há indícios de que o agravado esteja dilapidando o patrimônio ou em estado de insolvência, pois a capacidade para suportar processo executivo não deve ser medida apenas em registros fotográficos.

Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Agravo interno prejudicado.” (N.U 1020578-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Nesse viés, não há como acolher a pretensão do embargante, porquanto, como se vê, não há omissão, contradição ou obscuridade no ponto suscitado, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021